Tribunal: STF
Processo: RE 235802
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO DO STJ TOMADA COM BASE EM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
Embargos do recorrido recebidos em
parte, para limitar a devolução do caso ao STJ à questão dos
honorários de advogado, rejeitados quanto aos demais
pedidos.
Rejeitados os embargos do recorrente, visto que, ainda que
 a decisão desta Primeira Turma, ora embargada, se fundamente em
entendimento coincidente com o que sustenta o pedido de provimento
integral do recurso extraordinário, não poderia o Tribunal dar ao
recurso provimento integral, mas apenas parcial, para remeter os
autos ao STJ, que deverá fazer novo julgamento dos recursos
especiais, pois um deles foi declarado prejudicado em decisão
lastreada em entendimento sobre a ausência de direito adquirido na
espécie que contraria a jurisprudência do STF.